Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-13.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROTESTO REGULAR DE TÍTULO – BAIXA DO PROTESTO – AUSÊNCIA DE DEVER JURÍDICO DO CREDOR. RECUSA NO FORNECIMENTO DE CARTA DE QUITAÇÃO OU DE ANUÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR NAS CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Ademais, consta dos autos que a renda mensal da autora era de R$ 2.500,00 (ID Num. 26081376 – Pág. 6).Por isso, presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Nos termos do art. 26 da Lei no 9.492/97, o cancelamento do registro do protesto, regularmente lançado,pode ser solicitado por qualquer interessado, seja credor ou devedor. À vista disso, não viola dever jurídico o credor que deixa de promover a baixa do protesto regular, por ele mesmo lançado, após o pagamento da obrigação. O caso, portanto, não autoriza indenização por danos materiais e morais.
3. Outrossim, é dever acessório do credor adotar as diligências para a obtenção da documentação necessária à baixa do protesto, só se revelando ilícita a prática do credor que recusa, dificulta ou se demora por tempo demasiado na entrega da documentação solicitada pelo interessado. Nesse sentido, acórdão de minha relatoria: Acórdão 1177819, 07031700720188070011, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019.
4. No caso em análise, é incontroverso: (a) protesto regular de título em razão da mora da autora no pagamento das parcelas do consórcio; (b) pagamento do débito em 11/01/2019 (ID Num. 26080192 - Pág. 3); e(c) carta de anuência datada de 22/09/2020 (ID Num. 26081387).
5. Por outro lado, não restou provado nos autos qualquer recusa do requerido no fornecimento da carta de anuência, tampouco que houve solicitação nesse sentido. Em que pese a autora sustentar ter envidado esforços para conseguir a carta de anuência, não consta nos autos nenhum e-mail de solicitação, ou algo similar, ou ainda qualquer prova acerca das inúmeras ligações telefônicas que afirma ter realizado. Ao contrário,no e-mail no ID Num. 26080191, datado de 04/05/2020, a autora indaga sobre a taxa do cartório para a baixa do protesto e afirma que já tinha a carta de anuência.Assim, não se tem provada qualquer negligência do requerido que tenha dado azo à manutenção do nome da autora protestado.
6. Inexistindo ato ilícito, não se tem configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial. Além disso, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
7. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 10.000,00), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.